Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. ATRASO NO ATENDIMENTO. LEI No 12.732/2012. ESTATUTO DA PESSOA COM CÂNCER. FIXAÇÃO DE PRAZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, processo no. 0731239-87.2025.8.07.0016, que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de consulta oncológica. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que foi diagnosticada com neoplasia maligna e se encontra em fila para a realização de consulta da especialidade oncologia, mas a perspectiva é que seja atendida com mais de 117 dias de espera e já aguarda há 47 dias, aproximando-se do prazo limite de 60 dias fixado na Lei no 12.732/2012. Acrescenta que está demonstrada a urgência médica, devendo receber o tratamento com a maior celeridade possível. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, a título de tutela de urgência, a fim de que o Distrito Federal lhe forneça a consulta médica pretendida em até 10 (dez) dias.
2. A pleito liminar foi indeferido (ID 70722529). Contrarrazões apresentadas (ID 71003768). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 71535373).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de prazo judicial para realização de consulta oncológica no âmbito do SUS, diante da superação do prazo legal estabelecido para início do tratamento de neoplasia maligna.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 12.732/2012 estabelece o direito ao início do tratamento de câncer no SUS no prazo de até 60 dias, contados do diagnóstico, e determina o prazo de 30 dias para realização dos exames necessários à definição terapêutica (art. 2o, §3o).
5. A agravante, com 53 anos e diagnóstico de neoplasia maligna do cólon (CID C18), aguarda consulta oncológica desde 20/02/2025, evidenciando a superação do prazo legal e o descumprimento do dever estatal de assegurar o acesso tempestivo ao tratamento de saúde.
6. Embora haja inserção do agravante na Central de Regulação, a morosidade verificada configura falha na prestação do serviço público de saúde, que não pode ser legitimada quando compromete a eficácia de norma protetiva da vida e da saúde, conforme previsto nos arts. 5o, caput, e 196 da CF/1988.
7. Embora o status da recorrente tenha sido atualizado perante o sistema de regulação, para considerar a urgência de seu estado de saúde (ID 70669097, pág. 67), não há notícia de que tenha obtido atendimento. Assim, a hipossuficiência da agravante e o risco de agravamento da doença impõem a fixação de prazo certo para realização da consulta, sob pena de tornar inócua a tutela do direito fundamental à saúde. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1811803 e 1755667.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da publicação do acórdão, em favor da recorrente, a consulta em oncologia clínica, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária.
9. Sem custas e sem honorários (Súmula 41, TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, e 196; Lei no 12.732/2012, art. 2o, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1811803, 0702321-58.2023.8.07.9000, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05/02/2024; Acórdão 1755667, 0701418-23.2023.8.07.9000, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 08/09/2023.